Tribunal: TJES
Processo: 0000790-06.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000790-06.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA VICENTINI e outros

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PRINCIPAIS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo requerente e pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a construtora à restituição de valores pagos a título de aluguel durante o período de atraso na entrega do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida. Foram rejeitados pedidos de restituição de juros de obra, de danos morais e de inversão da cláusula penal moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do apelo adesivo interposto pelo autor; (ii) estabelecer se o requerente faz jus à restituição de valores cobrados a título de juros de obra durante o período de atraso na entrega do imóvel; (iii) determinar se há dano moral presumido em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária e de supostas cobranças ilegais; (iv) avaliar a possibilidade de inovação recursal quanto aos pedidos de restituição de taxa de assessoria, bem como de aplicação da cláusula penal moratória, ou mesmo em relação à alegação de seu pagamento e impossibilidade de cumulação com danos emergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de recurso adesivo pelo autor, após já ter apresentado apelação autônoma, configura preclusão consumativa, sendo inadmissível nos termos do princípio da unirrecorribilidade.

4. O atraso na entrega do imóvel está devidamente comprovado e não é objeto de controvérsia, tendo o Juízo de origem aplicado corretamente as teses firmadas no tema 996 do STJ, que reconhecem a presunção de prejuízo do comprador em casos de descumprimento do prazo contratual, assegurando-lhe a restituição de valores pagos a título de aluguel no período de atraso.

5. A cobrança de juros de obra durante o período de atraso foi considerada inexistente pelo juízo a quo, à vista dos elementos probatórios, que indicaram ausência de cobrança e pagamento de tais valores fora do prazo de tolerância contratual. A cobrança é lícita até o fim do prazo de tolerância, conforme precedentes e entendimento consolidado no tema 996 do STJ.

6. Não há dano moral presumido decorrente do atraso na entrega do imóvel, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Circunstâncias excepcionais que configurem violação significativa aos direitos da personalidade não foram demonstradas no caso concreto.

7. Quanto aos pedidos de restituição de taxas de assessoria e aplicação da cláusula penal moratória, bem como em relação ao eventual pagamento e impossibilidade de cumulação com danos emergentes, trata-se de inovação recursal, na medida em que tais matérias não foram suscitadas em primeira instância, configurando preclusão nos termos do art. 507 do CPC/2015.

8. O reconhecimento de inovação recursal impede o conhecimento do recurso nessa parte, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelo adesivo não conhecido. Recursos principais conhecidos em parte e, na parte conhecida, desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A interposição de apelo adesivo quando já manejado recurso principal pela mesma parte configura preclusão consumativa.

2. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, é presumido o prejuízo do adquirente no atraso da entrega, ensejando restituição de valores pagos a título de aluguel no período de atraso.

3. A cobrança de juros de obra durante o prazo de tolerância é lícita, sendo ilícita apenas após o término desse período, nos termos do tema 996 do STJ.

4. O dano moral em razão de atraso na entrega do imóvel não se presume, devendo ser comprovadas circunstâncias excepcionais que configurem violação significativa aos direitos da personalidade.

5. Configura inovação recursal a postulação de pedidos não formulados na inicial, bem como a alegação de matérias não submetidas ao juízo de primeiro grau, sujeitas à preclusão, vedado seu exame pelo juízo ad quem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, II, 507 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.804.347/SP, Tema 996, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.08.2019; TJSP, ApCiv 1027331-30.2016.8.26.0114, Rel. Des. Mario Chiuvite Junior, j. 16.12.2024; TJPR, ApCiv 0006211-30.2016.8.16.0112, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, j. 17.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo e conhecer em parte dos recursos principais para lhes negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo requerente
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA VICENTINI
(evento 9475563) – que também manejou apelo adesivo (evento 9475567) – e pela requerida
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(evento 9475564), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, apenas para condenar a requerida
“na
restituição de R$ 4.500,00 de danos materiais (aluguel)”.

O Juízo
a quo
entendeu

“configurado o atraso na entrega do imóvel, pois a ré deixou de entregar o bem até o prazo final da data de prorrogação de 180 dias úteis prevista em contrato, contada a partir do mês de maio/2020

(fls. 45/49) e, portanto, com término em novembro/2020. Como se vê no termo de autorização de posse acostado à fl. 158, a unidade imobiliária foi entregue em maio/2021.”

Foram rejeitados os pedidos de restituição dos juros de obra cobrados após o prazo de tolerância, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento, bem como o pedido de inversão da cláusula penal moratória, em razão da existência de cláusula expressa de apenamento da construtora em caso de atraso na entrega das chaves, bem como de indenização por danos morais, pela não identificação de qualquer fato ensejador de reparação dessa natureza.

O requerente/apelante, em suas razões recusais, tanto do principal quanto do adesivo, afirma que a sentença não examinou o pedido de restituição da taxa de assessoria e de registro em cartório, bem como sustenta que faz jus à restituição da taxa de evolução da obra cobrada no período do atraso, incluindo o período de tolerância, aos encargos da mora previstos no contrato (item 5.10), assim como à inversão da cláusula penal, e à indenização por danos morais, cujo dano é presumido, diante do atraso na entrega do imóvel próprio e das cobranças ilegais, que comprometeram o orçamento familiar e ultrapassaram o mero aborrecimento.

A requerida/apelante, no seu arrazoado, defende, por sua vez, que o requerente/apelado já foi indenizado de forma administrativa, com o pagamento da multa prevista no contrato, que não pode ser cumulada com os danos materiais assegurados pela sentença, também não comprovados.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO

Preliminarmente, não conheço do apelo adesivo interposto pelo requerente, que já tinha manejado recurso principal, o que configura preclusão consumativa.

Sobre o tema, confira-se:

(...)
A interposição pela mesma parte de mais de um recurso contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado após o primeiro, em razão da ocorrência de preclusão consumativa e ante a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. Em acréscimo, é defeso à parte utilizar-se do recurso adesivo quando já interposto o recurso autônomo
. (...). (TJRJ; APL 0016458-68.2020.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Santarem Cardinali; DORJ 28/06/2024; Pág. 1203)

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. (...)
Recurso adesivo. Admissibilidade. Prévio interposição de recurso de apelação pelo autor. Preclusão consumativa. Princípio da unirrecorribilidade. Recurso adesivo não conhecido.
Recursos de apelação cível. (...). (TJPR; ApCiv 0006211-30.2016.8.16.0112; Marechal Cândido Rondon; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas; Julg. 17/04/2021; DJPR 22/04/2021)

Anota-se que as matérias alegadas em ambos os recursos são as mesmas, porém, no adesivo, o requerente formulou as razões em relação ao pedido de devolução a taxa de assessoria (constante do recurso principal), e ainda, tratou da taxa de registro em cartório, a despeito da preclusão consumativa.

Assim, não conheço do apelo adesivo, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

OBJETO DOS RECURSOS PRINCIPAIS DO REQUERENTE E REQUERIDO

Primeiramente, registra-se que não há discussão em relação ao efetivo atraso na entrega do imóvel, vinculado ao programa
“Minha Casa, Minha Vida”
, para além do prazo de tolerância.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu, em sede de recurso repetitivo (tema 996), que “
em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do
P
rograma Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3”
, devem ser observadas as seguintes teses:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

A r. sentença atacada não discrepa das referidas teses, tendo assegurado ao promitente comprador a restituição da quantia por ele despendida com o contrato de aluguel vigente durante o período de atraso na conclusão da obra, assim considerado entre dezembro de 2020 (já após o prazo de tolerância de 180 dias) a maio de 2021 (no último dia do qual foram entregues as chaves – fls. 158/159).

A demanda foi ajuizada em janeiro de 2021, ainda no período de atraso por culpa da construtora, sendo que a inicial sido instruída com os comprovantes de pagamento dos alugueres até o mês anterior ao ajuizamento, e os respectivos contratos de locação de imóvel residencial, tanto com o vigente até 31/03/2020, quanto o renovado até 01/04/2022 (fls. 65/77).

Em relação aos juros da obra, embora reconhecida a abusividade de sua cobrança no período de atraso imputado à construtora, o juízo
a quo
constatou que não houve cobrança e muito menos pagamento do referido valor nesse período.

O extrato de 2020, juntado à exordial, deixa claro que a única parcela relativa aos juros contratuais de obra foi cobrada em setembro daquele ano, ainda dentro do prazo de tolerância, sem qualquer registro de eventual pagamento por parte do promitente comprador (fl. 60).

Ressalta-se que é lícita a cobrança da taxa de evolução de obra até a data prevista para entrega do imóvel, incluído o prazo de tolerância, de modo que, ainda que pago o referido valor, não haveria que se falar em restituição do encargo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de atraso na entrega. Sentença de improcedência. Atraso não caracterizado. Inconformismo limitado a impugnar a cobrança de juros de obra na vigência do período de tolerância. Validade da cobrança de juros de obra até o término do prazo de tolerância. Tese 06 firmada no julgamento do IRDR nº 0023203-35.2016.8.26.0000. É ilícito o repasse dos juros de obra, ou de juros de evolução da obra, ou taxa de evolução da obra, ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; APL 1003521-48.2017.8.26.0451; Ac. 11221686; Piracicaba; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Christine Santini; Julg. 28/02/2018; DJESP 05/03/2018; Pág. 2602)

Além disso, embora reconhecido o atraso na entrega da obra, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
1
é no sentido de que “o dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos promitentes compradores, o que não ocorre no caso vertente”.

Se de um lado seja inerente à própria atividade empresarial da construtora todas aquelas circunstâncias alegadas como possíveis justificativas para o atraso na entrega no empreendimento, tais como fortes chuvas, greve de funcionários e demora no fornecimento de insumos, de outro, a demora na fruição do bem adquirido se insere no risco referente à escolha do investimento, não havendo, portanto, que se falar em ofensa aos direitos da personalidade.

Ressalta-se que, como visto, sequer houve cobrança de valores ilegais no período do atraso.

Na inicial, o requerente também pleiteou, além dos danos materiais emergentes relativos aos valores dos alugueres, da devolução da taxa de evolução da obra e dos danos morais, a inversão da cláusula penal moratória (cláusula 4, item 4.3, fls. 15/16 e 52), o que foi rejeitado pelo julgador de origem justamente em razão de existir no contrato cláusula que prevê indenização a ser paga pela construtora em caso de atraso na entrega do imóvel, por sua culpa, após o transcurso do prazo de tolerância (cláusula 5, item 5.4, fl. 53).

Se já existe penalidade prevista para o caso de descumprimento contratual da construtora (distintamente do que afirmado na própria inicial), não há que se falar em inversão da cláusula penal prevista em caso de descumprimento do adquirente.

Por fim, anota-se que, embora sequer comprovado, não foi objeto de discussão na origem eventual pagamento da referida indenização prevista na cláusula 5, item 5.4, e sua impossibilidade de cumulação com os danos emergentes, consistindo em vedada inovação recursal por parte da construtora requerida (revel, a propósito).

Do mesmo modo, consiste em vedada inovação recursal do requerente, os pedidos de restituição da taxa de assessoria (formulado de forma genérica no apelo principal), bem como de pagamento da citada indenização prevista na cláusula 5, item 5.4, não constantes da inicial.

Tal como já assentado pela jurisprudência,
“a caracterização da inovação recursal impede conhecimento do recurso, tendo em vista a preclusão da matéria inédita. (TJSP; apelação cível 1027331-30.2016.8.26.0114; relator (a): Mário chiuvite Júnior; órgão julgador: 3ª câmara de direito privado; foro de Campinas - 10ª Vara Cível; data do julgamento: 16/12/2024; data de registro: 16/12/2024)”
(TJSP; AC 1027331-30.2016.8.26.0114; Campinas; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario Chiuvite Junior; Julg. 16/12/2024).

Ficou registrado no referido julgado que:

(...) conforme ensina a melhor doutrina, “os limites do pronunciamento judicial possível estabilizam-se no momento em que a citação do demandado ocorre. Daí em diante, só é possível alterar o pedido e a causa de pedir, havendo consentimento do réu (CPC/2015, art. 329, II), caso em que o contraditório e a instrução probatória serão reabertos. Depois do saneamento, o CPC/2015 não prevê a possibilidade de alterações do pedido ou da causa de pedir, por livre convenção dos litigantes.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Código de processo civil anotado. Colaboração Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro. 27ª ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p.

Desta maneira, com a configuração da inovação recursal, incide, no ponto, a preclusão, de forma a impedir o exame da questão suscitada. E, considerando que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (CPC/15, art. 507), o recurso afigura-se incognoscível.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do apelo adesivo, e quanto aos recursos principais de ambas as partes,
CONHEÇO-
LHES

PARCIALMENTE

para
lhes

NEG
AR
provimento, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, haja vista a ausência de condenação em honorários na origem (que considerou a sucumbência do requerente, que decaiu na maior parte dos pedidos, e revelia da requerida).

É como voto.

1
- STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 899.455/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.